Tribunal: TJMT
Processo: 0022192-90.2015.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022192-90.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WAGNER ALVARENGA QUEIROZ - CPF: 925.215.091-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JULIANA SILVA DE SOUZA - CPF: 967.054.341-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO
– IMPERTINÊNCIA – DOLO AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA COMPRA E VENDA RELATADAS PELO ACUSADO – DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA QUE COMPROVAM A ORIGEM ILÍCITA DO BEM – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. O delito de receptação exige, para sua configuração, o dolo específico do tipo, consistente na certeza do agente quanto à procedência criminosa da coisa. Em crimes patrimoniais dessa natureza, o elemento anímico do tipo é de sutil e difícil comprovação, devendo, pois, ser extraído do comportamento da pessoa e das demais circunstâncias que cercam o fato, que, de resto, tomam especial relevo de avaliação da conduta do agente. Comprovadas a materialidade e a autoria, deve ser mantida a condenação.

2
. Se o
s dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

3.
Recurso de apelação da defesa conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WAGNER ALVARENGA QUEIROZ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
réu

WAGNER ALVARENGA QUEIROZ

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 0022192-90.2015.8.11.0042 – Código 417014, na qual foi
condenado
pela prática da infração penal capitulada no
artigo 180,
caput
, do Estatuto Repressivo
à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma pena restritiva de direitos, mais o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Nas razões recursais de ID 93317453, a Defensoria Pública pretende a formalização de um
decreto absolutório
, em razão da não estar comprovado que o acusado possuía ciência acerca da origem ilícita do carro com ele apreendido. Nesse sentido, postula pela reforma da sentença em razão da insuficiência de provas, nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal. Por fim,
prequestiona
a matéria debatida.

Nas contrarrazões respectivas, vistas do ID
93317455
, a acusação rebate as asserções patenteadas pela defesa e pugna pelo não provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza, no parecer de ID 97368497, o conhecimento e
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, constato que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, além de constituir a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razões pelas quais
CONHEÇO
do apelo interposto por
WAGNER ALVARENGA QUEIROZ
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

WAGNER ALVARENGA QUEIROZ
foi denunciado pela prática do delito de receptação, capitulado no artigo 180,
caput
, do Código Penal,
porque, no dia 29 de julho de 2015, por volta das 17h, na estrada que dá acesso à Ponte de Ferro, na zona rural de Cuiabá/MT, foi flagrado conduzindo, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um veículo marca Fiat, modelo Palio Adventure, ano 2012/2013, placas OBL-5070, que pouco tempo antes havia adquirido.

Descreve a peça acusatória que, na data do fato, por volta das 11h, o veículo foi subtraído da vítima
Juliana Silva de Souza
, em uma ação de roubo majorado, no Bairro Altos da Serra, em Cuiabá/MT.

No mesmo dia, por volta das 12h, em um lava-jato situado no Bairro Pedregal, em Cuiabá/MT, o acusado adquiriu em proveito próprio o veículo Fiat/Palio Adventure, acima descrito, de um indivíduo apontado apenas pelo nome de
Gabriel
, pela quantia vil de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Conforme articulado na incoativa, após a aquisição do bem que sabia ser de origem ilícita, o acusado passou a transitar pelas vias públicas conduzindo o mencionado veículo, quando, nas imediações da Ponte de Ferro, foi abordado por uma equipe da Polícia Militar, que realizou sua condução até a Delegacia de Polícia, não tendo o réu, contudo, sido reconhecido como o autor do crime antecedentes.

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado nos termos do aditamento à denúncia e, contra essa percepção do juízo de primeira instância, a defesa exsurge inconformada perante esta Corte de Justiça.

I.

Do pedido de absolvição
:

A Defensoria Pública pretende a formalização de um
decreto absolutório
, em razão da não estar comprovado que o acusado possuía ciência acerca da origem ilícita do carro com ele apreendido. Nesse sentido, assinala que o réu adquiriu o automóvel sabendo apenas que ele estava com financiamento pendente de pagamento e que existia mandado de busca e apreensão para a recuperação do bem, não sendo de seu conhecimento, contudo, que o veículo era produto de roubo anterior.

Nesse sentido, postula pela reforma da sentença em razão da insuficiência de provas, nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

A pretensão não merece prosperar, contudo.

A materialidade delitiva foi satisfatoriamente comprovada, a partir do Termo de Exibição e Apreensão (ID 93313991 – Pág. 09), do depoimento da vítima
Juliana Silva de Souza
(ID 93313991 – Pág. 12), do Auto de Entrega (ID 93313991 – Pág. 13) e dos Boletins de Ocorrência (ID 93313991 – Págs. 20, 21/22 e 27/28), para além da prova oral arrecadada ao longo da persecução penal.

Dentre tais elementos de prova, vale realçar que o Boletim de Ocorrência n.o 2015.215945 (ID 93313991 – Pág. 21/22) e o depoimento prestado pela vítima
Juliana Silva de Souza
na fase extrajudicial (ID 93313991 – Pág. 12) comprovam que o
veículo marca Fiat, modelo Palio Adventure, ano 2012/2013, placas OBL-5070
, é produto de um roubo anteriormente perpetrado contra a ofendida, em Cuiabá/MT, no dia 29 de julho de 2015.

O policial militar
Dirceu Leônidas de Almeida
, auscultado perante o juízo, alinhou que durante a abordagem, estavam em rondas pela estrada da Ponte de Ferro e avistaram o veículo conduzido pelo réu, sendo que já possuíam as informações do roubo anteriormente perpetrado, assim como sabiam quais eram as características do veículo que seria produto daquele crime patrimonial. Realizaram então a abordagem e a checagem do automóvel, seguindo-se a condução do acusado, quem lhes disse que havia ido buscar o carro, que estava escondido. Rememorou, ainda, que o CIOSP fez contato com a vítima para fazer o reconhecimento do recorrente, mas até o momento da lavratura do boletim de ocorrência, o ato ainda não havia sido realizado.

Também na etapa judicial da persecução penal, o policial militar
Maycon Henrique da Silva Magalhães
assinalou que no dia do fato o réu foi abordado próximo à Ponte de Ferro e, quando ele notou a viatura, encostou pelo acostamento. Ao realizarem a checagem, constataram que o automóvel era roubado.

O réu
WAGNER ALVARENGA QUEIROZ
, ao ser interrogado em juízo, confirmou que estava dirigindo perto da Ponte de Ferro quando foi abordado pelos policiais militares, os quais realizaram a checagem do carro e lhe disseram que o veículo era roubado. Assinalou desconhecer que o automóvel era produto de crime. Explicou que adquiriu o bem pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), como sendo financiado e sujeito à busca e apreensão, informações essas que lhe foram repassadas por quem lhe vendeu, uma pessoa de nome
Gabriel
, o qual estava junto com
Tiago Tapajós
, sendo que sempre o via no mesmo local.

Segundo o recorrente,
Gabriel
lhe passou o documento de porte obrigatório do veículo, porém não verificou as condições legais do veículo (não fez a checagem), pois essa era uma espécie de negociação muito comum. Consoante disse, o carro “
não estava muito bonito
”, com os pneus carecas e “
bem estourado
”, sendo de seu conhecimento que estava comprando o bem de um terceiro. Explanou ter pagado pelo automóvel e pegado o documento de porte obrigatório do veículo, que estava em nome de terceiro.

Aduziu que não tinha o documento de transferência e comprou o veículo de “finan”, sabendo que iria ter que esconder o bem, até que fosse encontrado pela busca e apreensão, pois o carro não estava quitado e a qualquer momento poderia perdê-lo para o banco.

A versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nos autos e, conforme bem alinhado na sentença, são incapazes de infirmar os elementos de cognição amealhados em sentido contrário. Nesse sentido, é de se atentar para as seguintes circunstâncias:
a)
o carro foi adquirido sem que houvesse qualquer cuidado mínimo com a comprovação da relação de compra e venda, haja vista que não foi apresentado sequer um recibo ou qualquer outro elemento apto a demonstrar a lisura da negociação;
b)
não foi exigida a entrega da respectiva nota fiscal ou do documento de transferência do veículo;
c)
o veículo foi adquirido de uma pessoa desconhecida, que o réu não sabe descrever minimamente quem é;
d)
o automóvel foi comprado de um terceiro, sendo que o acusado desconhecia quem era o proprietário; e
e)
o preço mencionado pelo acusado como sendo aquele pago pelo bem é absolutamente desproporcional, visto que alega ter adquirido o carro por R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e, conforme se verifica no auto de avaliação (ID 93313991 – Pág. 37), o valor de mercado do bem era estimado em R$ 42.674,00 (quarenta e dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais).

Além de todos esses aspectos, as características envolvidas na negociação e relatadas pelo acusado no interrogatório judicial são mais do que suficientes para incutir no comprador desconfiança suficiente quanto à origem espúria do bem, sobretudo porque a modalidade de venda conhecida popularmente como “finan” é sabidamente uma forma de aquisição de veículos de origem desconhecida (normalmente ilícita) por um baixo valor, muito abaixo daquele praticado no mercado.

Ademais, o acusado disse ser de seu conhecimento que o veículo era financiado e sujeito a qualquer tempo de apreensão em razão de cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão, estando, segundo afirmou, em mau estado de conservação. Esses fatores unidos à condição de aquisição do veículo (de um terceiro que não era proprietário e não conhecia o dono do automóvel) e à ausência de documentação quanto à transferência do bem são igualmente suficientes para produzir a certeza de que o acusado conhecia a origem ilícita do carro.

Saliente-se que o delito de receptação exige ainda, para sua configuração,
o dolo específico do tipo
, consistente na certeza do agente quanto à procedência criminosa da coisa. Importante consignar que, em crimes patrimoniais dessa natureza, o elemento anímico do tipo é de sutil e difícil comprovação, devendo, pois, ser extraído do comportamento da pessoa e das demais circunstâncias que cercam o fato, que, de resto, tomam especial relevo de avaliação da conduta do agente.

Na hipótese em estima, o apelante não logrou demonstrar convincente a versão que diz com a aquisição lícita do carro, comprovadamente produto de um roubo perpetrado mais cedo no mesmo dia em que foi encontrado conduzindo o veículo.

Conforme já discorrido, o acusado negou a prática do delito de receptação, entretanto a narrativa por ele apresentada, para além de se evidenciar pouco credível, revela inconsistências de ordem lógico-fática que a torna frágil, especialmente no que diz respeito à circunstância de aquisição do bem, conforme alinhado acima.

Dessa forma, tem-se por comprovada satisfatoriamente a conduta delitiva imputada ao recorrente, uma vez que, nesse contexto, estão demonstradas as elementares típicas do delito de receptação em sua modalidade dolosa, pois as provas existentes no processo e as circunstâncias do fato, aliadas às incoerências nos relatos do acusado, deixam estreme de dúvidas que ele
possuía conhecimento da origem espúria do bem
,

não havendo que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas
.

Por conseguinte,
mantenho a condenação de
WAGNER ALVARENGA QUEIROZ
pela prática do delito de receptação
.

II.

Do prequestionamento
:

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, vale salientar que, muito embora seja
“
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”
(TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos legais, constitucionais e supralegais relacionados às teses sustentadas no recurso e nas contrarrazões foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
WAGNER ALVARENGA QUEIROZ

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 0022192-90.2015.8.11.0042 – Código 417014, mantendo-a inalterada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021